Tribunal: TJMT
Processo: 1004230-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004230-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), DANILO RIBEIRO SILVA - CPF: 694.321.201-04 (AGRAVANTE), FERNANDA ALENCAR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 014.417.881-82 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÓCIA, JULGOU EXTINTA A AÇÃO COM RELAÇÃO A ESTA E CONDENOU O AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE INCLUIR EX-SÓCIO NA DEMANDA SEM A DEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTS. 133 A 137 E 795, § 4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Conforme se denota do contrato juntado no ID 43598715 - origem, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda.

II - Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio.

III - Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e 795, § 4o, do CPC, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por DANILO RIBEIRO SILVA E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1004230-22.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL” de no 0006046-15.2020.8.11.0004 onde litiga com ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA E OUTROS; e tem tramite perante 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 121751498o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 124493699 que a relação entabulada nos autos constitui caráter consumerista e nessa seara há que se considerar que Para as relações de consumo, o CDC prevê requisitos mais brandos para a aplicação da teoria, tendo em vista a existência de uma parte vulnerável e hipossuficiente;

Aduz que o Contrato de Compra e Venda jungido aos autos e assinado pelas partes não faz alusão a qualquer Procuração Pública outorgada por MARILDA PASSAIVA DE PAGLIA, extraindo daí a má gerencia e má fé dos agravados. Neste contexto, com fulcro em ludibriar o juízo a quo, se insurge essa senhora dizendo que nada tem com o que ocorreu na empresa, não pode o Agravante/consumidor ser penalizado em fase prematura, tendo este trazido à baila documentação comprobatória de seu direito, sem que haja uma análise profunda da documentação entabulada aos autos pelo Juiz de Primeira Instância.

Requer, seja o presente recurso, recebido e provido para que se conceda ao recorrente a reanálise dos pedidos contidos na peça de Agravo de Instrumento, sanando as irregularidades materiais que maculam a decisão ID 50247936 em primeira instância, dando provimento ao pedido de reinserção de MARILDA Passaglia Paiva, no polo passivo da demanda que tramita no Juízo a quo, tudo para que ao final o recurso de agravo interno ora interposto seja acolhido e provido de forma integral para submissão ao órgão colegiado do Agravo de instrumento 1004230-22.2022.8.11.0000.

Contrarrazões sob ID. 125218651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por DANILO RIBEIRO SILVA e FERNANDA ALENCAR DE SOUZA RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar no 0006046-15.2020.8.11.0004, movida em desfavor de ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI – ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, ex-sócia da empresa Administrabem Ltda., sob o argumento de que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas, bem ainda em razão da inexistência da excepcional desconsideração da personalidade jurídica.

Sustenta a agravante, em resumo que (i) MARILDA PASSAGLIA PAIVA foi sócia e que, no ano de 2019, retirou-se dos quadros societários da Empresa; (ii) ela figurava no Contrato Social da empresa como ADMINISTRADORA, junto com EVANDRO MOREIRA AMORIM e que os compromissos por eles firmados só teriam validade se fosse assinado pelos dois sócios; (iii) o art. 28 do CDC, dispõe que se aplica a desconsideração da personalidade jurídica; (iv) o Contrato de Compra e Venda jungido aos autos e assinado pelas partes não faz alusão a qualquer Procuração Pública outorgada por MARILDA PASSAIVA DE PAGLIA, extraindo daí a má gerencia e má fé dos agravados; (v) não pode o Agravante/consumidor ser penalizado em fase PREMATURA, tendo este trazido à baila documentação comprobatória de seu direito, sem que haja uma análise profunda da documentação entabulada aos autos pelo Juiz de Primeira Instância; (vi) a Sócia se esquivou em assinar os documentos que eram de sua responsabilidade, praticando de forma distorcida o que ficou preconizado no Contrato Social da empresa; (vii) não há se falar sobre a retirada da sócia administradora retirante da Administrabem Participações, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o Contrato Social ou o Estatuto da Sociedade, termos do artigo 1.016, do CC/02; (viii) não se pode neste momento processual PRECOCE, excluir quem quer que seja do polo passivo da ação, pois o deslinde pode ser de grande afetação e eventual necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, termos do art. 47, do CC/02; (ix) o ato ilícito decorre do administrador, sócio, controlador ou representante legal, o qual utiliza a pessoa jurídica como escudo, não se faz necessária a desconsideração, incide art. 1.003, do CC/02; (x) o administrador deve observar o disposto no artigo 1.011 do Código Civil; (xi) em momento algum a parte Agravada demonstra por meio de provas cabais, que o grupo econômico por eles composto tem capital suficiente para satisfazer futuros ressarcimentos de grande monta; (xii) ainda que se retirasse dos quadros societários após a data do documento anexo, qual seja, 08 de abril de 2019, ainda assim seria responsável pelas obrigações contraídas para com o autor; (xiii) fica evidente a litigância de Má Fé, articulada pela parte Agravada.

Nesses termos pede reforma decisão saneadora agravada e, caso assim não entenda este E. Tribunal, que haja por bem de adequar a valoração desse percentual de honorários.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

Oportuna a observação porque a decisão recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÓCIA, JULGOU EXTINTA A AÇÃO COM RELAÇÃO A ESTA E CONDENOU O AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE INCLUIR EX-SÓCIO NA DEMANDA SEM A DEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTS. 133 A 137 E 795, § 4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme se denota do contrato juntado no ID 43598715 - origem, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda. Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio. Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e 795, § 4o, do CPC, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida.” (TJ-MT 10195946820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar ajuizada por DANILO RIBEIRO SILVA e FERNANDA ALENCAR DE SOUZA RIBEIRO em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA; EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI-ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, alegando que, em 30.09.2013, firmou com a parte requerida um contrato particular de compromisso de compra e venda, destinado à aquisição do lote 04, da quadra 20, do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT, no entanto, discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, pois o bem foi adquirido pelo preço de R$ 54.167,40 e a requerida, admitindo a possibilidade de parcelamento do preço, lançou no contrato o valor de R$ 85.316,40 o que significa um acréscimo de 57,50% da valor do imóvel.

Aduz que, além do aumento estabelecido no contrato de parcelamento do pagamento do bem, a demandada vem aplicando juros compostos e correção monetária sobre o valor final a prazo, situação que configura bis in idem, caracterizando a duplicidade de atualizações sobre o saldo devedor e flagrante prática de abusividade lesiva à consumidora.

Explica que essa aplicação de correções sobre correções, imperceptíveis aos olhos dos consumidores hipossuficientes, são defeitos no negócio jurídico, realizado de forma dolosa e que causa enorme onerosidade ao bem, visto que impossível mensurar o valor final do imóvel.

Destaca que os termos adesivos do contrato sub judice e a conduta desenvolvida pela ré constitui anatocismo e ato ilícito, propaganda enganosa, pois, caso se propusesse a realizar a quitação do contrato hoje, teria que arcar com todos os acréscimos que na verdade representam a aplicação do valor nominal inicial, acrescido de 57,50%, além de juros capitalizados sobre valor nominal incorreto.

Diante desse quadro, requer i) a concessão de tutela de urgência visando a indisponibilidade de bens, de quantos bens forem encontrados de forma suficiente à satisfação da repetição de indébito e reparação dos danos causados aos autores, em garantia efetiva ao resultado útil do presente procedimento judicial; ii) A exclusão do percentual de 57,50% aplicados ao valor do lote adquirido, em duplicidade com os demais índices de remuneração e correção do preço, correspondentes ao percentual indicado sobre o valor pago pelos autores, até a parcela de no 27; iii) o afastamento dos juros compostos e encargos remuneratórios da forma em que foram aplicados; iv) a devolução dos valores apurados

Observa-se que a pretensão deste caso concreto é revisar o contrato particular de compromisso de compra e venda, em que figura como parte vendedora ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA e compradora DANILO RIBEIRO SILVA e FERNANDA ALENCAR DE SOUZA RIBEIRO, firmado em 30/09/2013, destinado à aquisição de lote 04 da quadra 20 do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças-MT.

Conforme se denota do contrato juntado no ID 120829995-pág. 105/120, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda.

Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio.

Não se permite a inclusão direta dos sócios que já não mais faziam parte da empresa, sem que o procedimento adequado de desconsideração da personalidade jurídica fosse realizado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A PESSOA DO EX-SÓCIOS SEM A PRÉVIA E NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DIRETO DE CITAÇÃO DE EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE MERECE SER ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DE SUA RETIRADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC/15.1. A prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica como preceituam os artigos 133 a 137 e § 4o, do artigo 795 do Código de Processo Civil é necessária para legitimar o direcionamento da execução a ex-sócio. 2. O artigo 1.032 do Código Civil ao trazer que a responsabilidade do ex-sócio se estende pelo prazo de dois anos após a averbação de sua retirada da sociedade deve ser interpretado de forma decadencial, sob pena de perpetuar a responsabilidade de sócio retirante, o que sabe-se, afeta a segurança jurídica dos negócios e das pessoas. 3. Diante do desprovimento do recurso de apelação, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.” (TJ-PR, Apelação Cível no. 0005474-07.2019.8.16.0117, Rel.: DES. PAULO CEZAR BELLIO, 16a Câmara Cível, Julgado em: 03/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA DÍVIDA PARA EX-SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA ATRAVÉS DE SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, PREVISTO NOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC/2015, QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0037325-90.2020.8.16.0000, Rel.: Des. LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA, 12a Câmara Cível, Julgado em: 10/05/2021).

Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e § 4o, do artigo 795 do Código de Processo Civil, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida.

Dessa forma, tenho comigo que a decisão recorrida deve ser mantida, na medida em que as alegações recursais apresentadas pelos agravantes vão de encontro aos entendimentos já consolidados por este eg. Tribunal de Justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Determino que, de imediato, seja comunicado ao juízo de origem esta decisão.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.”

A decisão recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÓCIA, JULGOU EXTINTA A AÇÃO COM RELAÇÃO A ESTA E CONDENOU O AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE INCLUIR EX-SÓCIO NA DEMANDA SEM A DEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTS. 133 A 137 E 795, § 4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme se denota do contrato juntado no ID 43598715 - origem, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda. Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio. Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e 795, § 4o, do CPC, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida.” (TJ-MT 10195946820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar ajuizada por DANILO RIBEIRO SILVA e FERNANDA ALENCAR DE SOUZA RIBEIRO em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA; EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI-ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, alegando que, em 30.09.2013, firmou com a parte requerida um contrato particular de compromisso de compra e venda, destinado à aquisição do lote 04, da quadra 20, do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT, no entanto, discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, pois o bem foi adquirido pelo preço de R$ 54.167,40 e a requerida, admitindo a possibilidade de parcelamento do preço, lançou no contrato o valor de R$ 85.316,40 o que significa um acréscimo de 57,50% da valor do imóvel.

Aduz que, além do aumento estabelecido no contrato de parcelamento do pagamento do bem, a demandada vem aplicando juros compostos e correção monetária sobre o valor final a prazo, situação que configura bis in idem, caracterizando a duplicidade de atualizações sobre o saldo devedor e flagrante prática de abusividade lesiva à consumidora.

Explica que essa aplicação de correções sobre correções, imperceptíveis aos olhos dos consumidores hipossuficientes, são defeitos no negócio jurídico, realizado de forma dolosa e que causa enorme onerosidade ao bem, visto que impossível mensurar o valor final do imóvel.

Destaca que os termos adesivos do contrato sub judice e a conduta desenvolvida pela ré constitui anatocismo e ato ilícito, propaganda enganosa, pois, caso se propusesse a realizar a quitação do contrato hoje, teria que arcar com todos os acréscimos que na verdade representam a aplicação do valor nominal inicial, acrescido de 57,50%, além de juros capitalizados sobre valor nominal incorreto.

Diante desse quadro, requer i) a concessão de tutela de urgência visando a indisponibilidade de bens, de quantos bens forem encontrados de forma suficiente à satisfação da repetição de indébito e reparação dos danos causados aos autores, em garantia efetiva ao resultado útil do presente procedimento judicial; ii) A exclusão do percentual de 57,50% aplicados ao valor do lote adquirido, em duplicidade com os demais índices de remuneração e correção do preço, correspondentes ao percentual indicado sobre o valor pago pelos autores, até a parcela de no 27; iii) o afastamento dos juros compostos e encargos remuneratórios da forma em que foram aplicados; iv) a devolução dos valores apurados

Observa-se que a pretensão deste caso concreto é revisar o contrato particular de compromisso de compra e venda, em que figura como parte vendedora ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA e compradora DANILO RIBEIRO SILVA e FERNANDA ALENCAR DE SOUZA RIBEIRO, firmado em 30/09/2013, destinado à aquisição de lote 04 da quadra 20 do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças-MT.

Conforme se denota do contrato juntado no ID 120829995-pág. 105/120, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda.

Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio.

Não se permite a inclusão direta dos sócios que já não mais faziam parte da empresa, sem que o procedimento adequado de desconsideração da personalidade jurídica fosse realizado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A PESSOA DO EX-SÓCIOS SEM A PRÉVIA E NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DIRETO DE CITAÇÃO DE EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE MERECE SER ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DE SUA RETIRADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC/15.1. A prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica como preceituam os artigos 133 a 137 e § 4o, do artigo 795 do Código de Processo Civil é necessária para legitimar o direcionamento da execução a ex-sócio. 2. O artigo 1.032 do Código Civil ao trazer que a responsabilidade do ex-sócio se estende pelo prazo de dois anos após a averbação de sua retirada da sociedade deve ser interpretado de forma decadencial, sob pena de perpetuar a responsabilidade de sócio retirante, o que sabe-se, afeta a segurança jurídica dos negócios e das pessoas. 3. Diante do desprovimento do recurso de apelação, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.” (TJ-PR, Apelação Cível no. 0005474-07.2019.8.16.0117, Rel.: DES. PAULO CEZAR BELLIO, 16a Câmara Cível, Julgado em: 03/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA DÍVIDA PARA EX-SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA ATRAVÉS DE SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, PREVISTO NOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC/2015, QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0037325-90.2020.8.16.0000, Rel.: Des. LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA, 12a Câmara Cível, Julgado em: 10/05/2021).

Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e § 4o, do artigo 795 do Código de Processo Civil, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida.

Dessa forma, tenho comigo que a decisão recorrida deve ser mantida, na medida em que as alegações recursais apresentadas pelos agravantes vão de encontro aos entendimentos já consolidados por este eg. Tribunal de Justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022